Tribunal: TJMT
Processo: 1018462-10.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1018462-10.2020.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Processo Legislativo]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELTON DIOGO VIECELLI - CPF: 016.472.191-67 (ADVOGADO), PREFEITO MUNICIPAL DE CLÁUDIA (AUTOR), Câmara Municipal de Cláudia/MT (REU), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), CAMARA MUNICIPAL DE CLAUDIA - CNPJ: 01.311.778/0001-84 (REU), MUNICIPIO DE CLAUDIA - CNPJ: 01.310.499/0001-04 (AUTOR), BRUNO HENRIQUE FERREIRA PINHO - CPF: 360.970.318-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. DIVERGÊNCIA MANIFESTADA PELO DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – MUNICÍPIO DE CLÁUDIA – MUNICIPALIZAÇÃO DE ESTRADAS – ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL – INICIATIVA DO PODER LEGISLATIVO – POSSIBILIDADE – TEMA 917/STF – INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL – VIOLAÇÃO À ATIVIDADE ORÇAMENTÁRIA – INOCORRÊNCIA – PRINCÍPIO DA PREDOMINÂNCIA DE INTERESSE – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

1.

“[...] Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos. 4. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta Corte. 5. Recurso extraordinário provido. [...]” (STF - ARE 878911 RG, Relator(a): GILMAR MENDES)

2.

Embora as Leis Municipais impugnadas possam gerar despesas decorrentes da manutenção das estradas criadas por meio delas, de forma reflexa, essas não resultam em afronta às atividades orçamentárias da Administração Pública Municipal a justificar o acolhimento da tese de inconstitucionalidade material.

3.

A
Constituição Federal (artigos 30 e 31) não exaure
a competência legislativa da Câmara Municipal ao
usa
r
a expressão interesse local como catalisador dos assuntos de competência municipal
, devendo ser analisada a matéria sob o prisma da predominância de interesse (RE 11511237/STF).

4.

Ação julgada improcedente.

Relatório:

EXMA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora):

Eminentes Pares:

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade interposta pelo PREFEITO MUNICIPAL DE CLÁUDIA, visando a retirada do ordenamento jurídico pátrio das Leis Municiais n. 803/2020, 804/2020, 805/2020, 806/2020, 807/2020, 808/2020, 809/2020 e 810/2020, todas de 24 de agosto de 2020, do Município de Cláudia.

Sustenta o Autor que referidos d
ispositivos legais, de autoria dos Vereadores, fora aprovado pela Câmara Municipal de Cláudia, em 22 de junho de 2.020, criando e municipalizando 08 (oito) estradas dentro do Município, por meio dos Projetos de Leis n.o 02/2020, 03/2020, 04/2020, 05/2020, 06/2020, 07/2020, 08/2020 e 09/2020, todos de autoria do Legislativo.

Afirma que referidos projetos de lei, além de criar as estradas municipais, confere-lhes nomenclatura, diferindo, de uma para outra, tão somente em suas coordenadas geográficas e extensão.

Ressalta que, após serem votados e aprovados pela Câmara Municipal, referidos projetos foram remetidos ao Executivo Municipal, sendo vetados em 03 de julho de 2.020, ante a inconstitucionalidade formal, porquanto a iniciativa de projetos desta natureza não está atrelada a competência legal do Poder Legislativo, inexistindo previsão orçamentária para suas criações.

Todavia, em 03 de agosto de 2.020, o Legislativo Municipal derrubou os vetos do Executivo em sessão plenária, por meio de votação secreta, sendo promulgados os dispositivos de lei ora impugnados aos 24 de agosto de 2.020, municipalizando as estradas mencionadas.

Aponta que referidas estradas foram criadas dentro de área de assentamento rural, conhecida como “Gleba Santo Expedito”, a qual possui discussão de posse desde o ano de 2.009, sob o qual tramita o Processo n. 22107-20.2009.811.0041 perante a 2a Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Capital.

Aduz, ainda, a ausência de parâmetros técnicos para a propositura da municipalização das estradas, não tendo a Administração Municipal realizado a abertura de qualquer estrada, tendo o Legislativo utilizado de memorial descritivo de levantamento prévio realizado nos idos de 2013/2014 como premissa para a elaboração dos dispositivos legais impugnados, onde nem mesmo os pontos de coordenadas utilizados foram certificados e homologados ou concluído o serviço de mapeamento pela Prefeitura naquela época, ou seja,
“todos os pontos mencionados nas Leis em comento foram utilizados e certificados em processo de georreferenciamento de área diversa, muito distante da Gleba Santo Expedito”
.

Sublinha a existência de inconstitucionalidade formal, ante a existência de vício de iniciativa no processo legislativo, posto que a Lei Orgânica do Município de Cláudia atribuí como função exclusiva do Prefeito Municipal a iniciativa de projeto que implique no aumento de despesa, inclusive para o desenvolvimento do sistema viário do município (art. 46, V e art. 79, XXVII).

Afirma que referidos projetos versam também sobre matéria orçamentária, ao ponto que interferem diretamente nas despesas municipais, aumentando despesas com a manutenção das estradas, que juntas possuem dimensão de aproximadamente 43 quilômetros de extensão, além das ações que poderão ser propostas visando indenizações pelo redimensionamento das vias, porquanto possuem largura maior do que preconiza a Lei Municipal n. 10/2000.

Ressalta que os vereadores invadiram sua competência privativa, ferindo o princípio constitucional da separação dos poderes, violando o art. 190 da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Cita, como precedente, a ADI 1010469-81.2018.8.11.0000, do próprio Município de Cláudia, onde foi reconhecida a não observância ao princípio da separação dos poderes, bem como de outros Tribunais de Justiça Estaduais, que versam sobre vício de iniciativa.

Sustenta, ainda, a existência de inconstitucionalidade material, porquanto violados os princípios insculpidos no art. 37 da Carta Magna, bem como o art. 165 da CF, referente à atividade orçamentária

Aponta, ainda, a violação ao art. 162 da Constituição Estadual de Mato Grosso e o art. 159 da Lei Orgânica do Município de Cláudia, porquanto o princípio da legalidade impõe ao Poder Público, em matéria orçamentária, subordinação às prescrições legais.

Destaca que a manutenção dos atos normativos implica evidente aumento da despesa pública, posto que não foram acompanhadas de prévia dotação orçamentária ou autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias e que, mesmo nos casos em que há legitimidade concorrente do Poder Legislativo para deflagrar o processo de elaboração desta ou daquela matéria de interesse públicos, tal legitimidade não lhe autoriza a aprovação de regras novas que possam afetar as finanças da União, Estados ou Municípios.

Destaca ainda, a afronta ao art. 46 da Lei Orgânica Municipal, bem como o art. 40, I da Constituição do Estado de Mato Grosso, por simetria, além do art. 156 da Lei Orgânica do Município de Cláudia, posto que não indica o recurso para atendimento correspondente do encargo gerado por suas prolações.

Vindica a suspensão liminar das Leis Municipais supracitadas e, no mérito, requer a procedência do pedido, declarando-se a inconstitucionalidade formal e material das Leis Municipais n. 803/2020, 804/2020, 805/2020, 806/2020, 807/2020, 808/2020, 809/2020 e 810/2020, todas de 24 de agosto de 2020, do Município de Cláudia, por ofensa aos arts. 2o, 61, 165 e 167, II da CF; art. 9o, 40, I, 66, 162, 165, II e 190 da Constituição Estadual e arts. 2o, 46, 79, 156, 159, 166, II da Lei Orgânica Municipal (id. 56048970).

Solicitadas informações à Câmara Municipal de Cláudia, esta defendeu a constitucionalidade da norma e a improcedência da ação, ressaltando que as estradas foram construídas em área pertencente ao Município, localizada na Gleba Santo Expedito, posto que trata-se de terra pública, objeto de projeto de assentamento para regularização fundiária rural, onde vivem atualmente inúmeras famílias.

Aduz a inexistência de aumento de despesas, conquanto a Prefeitura já investe dinheiro público nas aludidas estradas desde 2.015, com a manutenção e contratação de transporte escolar para auxiliar as famílias assentadas, de forma que as normas apenas conferem legalidade à situação fática já em vigência, conferindo-lhe segurança jurídica.

Em derradeiro, alega que a impossibilidade de aumento de despesas pelo Legislativo somente se aplica às matérias de competência privativa do Chefe do Executivo que versem sobre a estrutura dos Órgãos da Administração Pública ou sobre o regime jurídico dos servidores públicos. (id. 65371969).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Deosdete Cruz Júnior, pugnou pela adoção do rito abreviado previsto no art. 12 da Lei n. 9.868/99, prestigiando a celeridade processual, opinando pela improcedência da ação, porquanto a matéria não está inserida no âmbito da competência privativa do Chefe do Poder Executivo Municipal (id. 72569977).

É o relatório.

V O T O (Mérito):

Exma. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora):

Eminentes Pares:

Inicialmente, em atendimento ao requerido pela Procuradoria Geral de Justiça, e em respeito ao princípio da celeridade processual e de primazia ao mérito, adoto o rito abreviado previsto no art. 12 da Lei n. 9.868/99.

Visa a presente ação a declaração de inconstitucionalidade formal e material das Leis Municipais n. 803/2020, 804/2020, 805/2020, 806/2020, 807/2020, 808/2020, 809/2020 e 810/2020, todas de 24 de agosto de 2020, do Município de Cláudia, por ofensa aos arts. 2o, 61, 165 e 167, II da CF; art. 9o, 40, I, 66, 162, 165, II e 190 da Constituição Estadual e arts. 2o, 46, 79, 156, 159, 166, II da Lei Orgânica Municipal (id. 56048970).

Transcrevo o teor do disposto na Lei n. 803/2020, deixando de fazê-lo quanto às demais, posto que apenas alteram as medidas, nomenclaturas e coordenadas geográficas das estradas municipalizadas:

“PROJETO DE LEI No 002/2020

Súmula: Cria Estrada Municipal MARIA LUIZA, e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CLÁUDIA, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, faz saber que o colendo plenário aprovou e o Exmo. Sr. Prefeito Municipal sanciona a seguinte Lei:

Art. 1o - Fica criada, a partir desta data, a Estrada Municipal MARIA LUIZA, o centro do eixo da estrada na largura de 6m partindo do Ponto GFQ-P 0001 com Coordenada plana UTM E: 708058,00 m e N: 87444995,00 m no entroncamento com Estrada Municipal Denominada Estrada Camila, percorrendo área de Terras Públicas denominada

Gleba Santo Expedito, seguindo a Sudoeste com Azimute verdadeiro 327,0806 por 9.902,80 m até o Ponto GFQ-P-0002 com coordenada plana UTM E: 716371,26 m e N: 873961,92 no entroncamento com Estrada Municipal denominada Estrada Mayra, ponto final da descrição deste caminhamento.

Art. 2o - É parte integrante da presente Lei, o mapa de acesso e o memorial descritivo.

Art. 3o - Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

SALA DAS SESSÕES, CÂMARA MUNICIPAL DE CLÁUDIA, MT, em 22 de Junho de 2020.” (id. 56048978).

Não obstante tenham sido mencionados dispositivos legais quanto à Lei Orgânica do Município de Cláudia, como pretensamente violados, além desta não ter sido colacionada aos autos, como bem observado pelo
parquet
, não serve como parâmetro para aferir a constitucionalidade das normas impugnadas.

Segundo o previsto no art. 195 da Constituição do Estado, são atribuições privativas do Prefeito Municipal:

Art. 195
O Prefeito poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa.

Parágrafo único: São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre
:

I - matéria orçamentária e tributária;

II - servidor público, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;

III - criação, estrutura e atribuição de órgãos de Administração Pública municipal;

IV - criação de cargos, funções ou empregos públicos na Administração Pública direta e autárquica, bem como a fixação da respectiva remuneração

Não obstante o alegado pelo Autor, depreende-se que as normas impugnadas não apresentam vício de iniciativa, ao passo que não se enquadram em matérias de competência exclusiva do Prefeito Municipal de Cláudia, razão pela qual não há que se falar em inconstitucionalidade formal.

Deslumbra-se que a matéria, ainda que enseje um custo para a Administração, não usurpa a competência administrativa do Chefe do Poder Executivo Municipal, tendo o Supremo Tribunal Federal fixado tese nesse sentido, em sede de Repercussão Geral (Tema 917), por ocasião do julgamento do ARE 878911/RG, de relatoria do eminente Min. Gilmar Mendes:

Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. 2. Ação Direta de Inconstitucionalidade estadual. Lei 5.616/2013, do Município do Rio de Janeiro. Instalação de câmeras de monitoramento em escolas e cercanias. 3. Inconstitucionalidade formal. Vício de iniciativa. Competência privativa do Poder Executivo municipal. Não ocorrência. Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que,
embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos
. 4. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta Corte. 5. Recurso extraordinário provido. (ARE 878911 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 29/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 10-10-2016 PUBLIC 11-10-2016)

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, em observância ao art. 61 da Constituição República, sufragou o entendimento de que as hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar possuem rol taxativo, vedando interpretação ampliativa visando abarcar situações relativas ao funcionamento e estruturação da Administração Pública e relacionadas ao regime jurídicos dos servidores do Executivo:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 1o, 2o E 3o DA LEI N. 50, DE 25 DE MAIO DE 2.004, DO ESTADO DO AMAZONAS. TESTE DE MATERNIDADE E PATERNIDADE. REALIZAÇÃO GRATUITA. EFETIVAÇÃO DO DIREITO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR QUE CRIA DESPESA PARA O ESTADO-MEMBRO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL NÃO ACOLHIDA. CONCESSÃO DEFINITIVA DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICÁRIA GRATUITA. QUESTÃO DE ÍNDOLE PROCESSUAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO I DO ARTIGO 2o. SUCUMBÊNCIA NA AÇÃO INVESTIGATÓRIA. PERDA DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO III DO ARTIGO 2o. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINAR O RESSARCIMENTO DAS DESPESAS REALIZADAS PELO ESTADO-MEMBRO. INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO IV DO ARTIGO 2o. AFRONTA AO DISPOSTO NO ARTIGO 61, § 1o, INCISO II, ALÍNEA "E", E NO ARTIGO 5o, INCISO LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL . 1. Ao contrário do afirmado pelo requerente, a lei atacada não cria ou estrutura qualquer órgão da Administração Pública local.
Não procede a alegação de que qualquer projeto de lei que crie despesa só poderá ser proposto pelo Chefe do Executivo. As hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar estão previstas, em numerus clausus, no artigo 61 da Constituição do Brasil --- matérias relativas ao funcionamento da Administração Pública, notadamente no que se refere a servidores e órgãos do Poder Executivo. Precedentes.
2. Reconhecimento, pelas Turmas desta Corte, da obrigatoriedade do custeio do exame de DNA pelo Estado-membro, em favor de hipossuficientes. 3. O custeio do exame pericial da justiça gratuita viabiliza o efetivo exercício do direto à assistência judiciária, consagrado no artigo 5o, inciso LXXIV, da CB/88. 4. O disposto no inciso I consubstancia matéria de índole processual --- concessão definitiva do benefício à assistência judiaria gratuita --- tema a ser disciplinado pela União. 5. Inconstitucionalidade do inciso III do artigo 2o que estabelece a perda do direito à assistência judiciária gratuita do sucumbente na ação investigatória que tenha sido proposta pelo Ministério Público e que tenha como suporte o resultado positivo do exame de DNA. Violação do disposto no inciso LXXIV do artigo 5o da Constituição de 1.988. 6. Fixação de prazo para cumprimento da decisão judicial que determinar o ressarcimento das despesas realizadas pelo Estado-membro. Inconstitucionalidade do inciso IV do artigo 2o. 7. Ação direta julgada parcialmente procedente para declarar inconstitucionais os incisos I, III e IV, do artigo 2o, bem como a expressão "no prazo de sessenta dias a contar da sua publicação", constante do caput do artigo 3o da Lei n. 50/04 do Estado do Amazonas.

(ADI 3394, Relator(a): EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 02/04/2007, DJe-087

DIVULG 23-08-2007

PUBLIC 24-08-2007 REPUBLICAÇÃO: DJe-152

DIVULG 14-08-2008

PUBLIC 15-08-2008 EMENT VOL-02328-01

PP-00099 DJ 24-08-2007 PP-00023 RT v. 96, n. 866, 2007, p. 112-117)

Ação direta de inconstitucionalidade. Lei Complementar no 11.530, de 21 de setembro de 2000, do Estado do Rio Grande do Sul.
Inclusão do Município de Santo Antônio da Patrulha na Região Metropolitana de Porto Alegre. Vício de iniciativa. Inexistência. Improcedência do pedido.

1. Não incide em violação da reserva de iniciativa legislativa do chefe do Poder Executivo (art. 61, § 1o, II, e, CF) lei complementar estadual que inclui novo município em região metropolitana.

A simples inclusão de município em região metropolitana não implica, per se, a alteração da estrutura da máquina administrativa do Estado.
Precedente: ADI no 2.809/RS, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJ de 30/4/04. 2. O impedimento constitucional à atividade parlamentar que resulte em aumento de despesa (art. 63, I, CF/88) só se aplica aos casos de iniciativa legislativa reservada. Ademais, conforme esclarece a Assembleia Legislativa, a inclusão de município na região metropolitana não gera aumento de despesa para o Estado, uma vez que “a dotação orçamentária está vinculada à própria região metropolitana, independentemente do número de municípios que a integrem, sendo irrelevante, portanto, a inclusão posterior de Município da região em comento”. 3. A legislação impugnada observa formal e materialmente o disposto no art. 25, § 3o, da Constituição Federal. O instrumento normativo utilizado é idôneo, uma vez que se trata de lei complementar estadual, e o requisito territorial insculpido na expressão “municípios limítrofes” foi atendido. Na justificativa do projeto de lei, está demonstrada a proximidade física e a interdependência urbana, social e histórica entre o Município de Santo Antônio da Patrulha e os demais componentes da Região Metropolitana de Porto Alegre. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.

(ADI 2803, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 06/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-250

DIVULG 18-12-2014

PUBLIC 19-12-2014)

De igual maneira, não há elementos que sustentem a alegação de inconstitucionalidade material das Leis Municipais questionadas.

Segundo depreende-se da inicial, o Autor aduz que a inconstitucionalidade material decorreria da violação ao artigo 167, II da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Ocorre que referido dispositivo não se aplica ao caso em comento, porquanto versa sobre a criação de leis que resultem em aumento de despesas de pessoal,
in verbis
:

Art. 167
A despesa com pessoal ativo e inativo do Estado e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar federal.

Parágrafo único
A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da Administração Pública direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, só poderão ser feitas:

I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;

II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista.

Ressalto, novamente, que embora as Leis Municipais impugnadas possam gerar despesas decorrentes da manutenção das estradas criadas por meio delas, de forma reflexas, essas não resultam em afronta às atividades orçamentárias da Administração Pública Municipal a justificar o acolhimento da tese de inconstitucionalidade material das normas por infringência ao art. 162 da Constituição Estadual.

Sustentou o Autor, ainda, a violação ao art. 165, II da Constituição do Estado, o qual prescreve:

Art. 165
São vedados:

(...)

II - a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais;

Por derradeiro, constata-se que acolher a tese de inconstitucionalidade das normas impugnadas por afronta ao dispositivo retromencionado seria tolher o Poder Legislativo da propositura de qualquer projeto de lei que cause o mínimo impacto econômico no planejamento econômico.

Nesse sentido, destacou o i. Procurador de Justiça, Dr. Deosdete Cruz Júnior (id. 72569977):

“[...] Não é toda lei de iniciativa parlamentar incrementadora de custo ao Poder Executivo que recebe a pecha de inconstitucionalidade, mas só aquelas que invade matérias adstritas à competência privativa do Chefe do Executivo, relacionadas com a estrutura e atribuição de Órgão da Administração Pública ou regime jurídico de servidores públicos.

(...)

Ademais, é assente no entendimento Pretoriano que o simples fato de norma oriunda do Poder Legislativo ser dirigida ao Poder Executivo e provocar aumento de custo para esse Poder, não é circunstância que por si só relega obrigatoriamente a inciativa da norma ao Chefe desse Poder. [...]” (id. 72569977).

Trago, ainda, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, firmado em sede de Repercussão Geral no RE 1151237, quanto à competência concorrente do Prefeito e da Câmara Municipal, baseado no princípio da predominância do interesse,
litteris
:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. COMPETÊNCIA PARA DENOMINAÇÃO DE PRÓPRIOS, VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E SUAS ALTERAÇÕES. COABITAÇÃO NORMATIVA ENTRE OS PODERES EXECUTIVO (DECRETO) E O LEGISLATIVO (LEI FORMAL), CADA QUAL NO ÂMBITO DE SUAS ATRIBUIÇÕES. 1. Tem-se, na origem, ação direta de inconstitucionalidade proposta perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em face do art. 33, XII, da Lei Orgânica do Município de Sorocaba, que assim dispõe: “Art. 33. Cabe à Câmara Municipal, com a sanção do Prefeito, legislar sobre as matérias de competência do Município, especialmente no que se refere ao seguinte: (...) XII – denominação de próprios, vias e logradouros públicos e suas alterações”. 2. Na inicial da ação direta, a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de São Paulo sustenta que tal atribuição é privativa do Chefe do Poder Executivo. 3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou procedente a ação no ponto, por considerar que a denominação de vias públicas compete tanto ao Poder Legislativo, quanto ao Executivo. Assim, reputou inconstitucional a norma, porque concede tal prerrogativa unicamente à Câmara Municipal. 4. A Constituição Federal consagrou o Município como entidade federativa indispensável ao nosso sistema federativo, integrando-o na organização político-administrativa e garantindo-lhe plena autonomia, como se nota na análise dos artigos 1o, 18, 29, 30 e 34, VII, c , todos da Constituição Federal. 5. As competências legislativas do município caracterizam-se pelo princípio da predominância do interesse local, que, apesar de difícil conceituação, refere-se àqueles interesses que disserem respeito mais diretamente às suas necessidades imediatas.
6. A atividade legislativa municipal submete-se à Lei Orgânica dos municípios, à qual cabe o importante papel de definir, mesmo que exemplificativamente, as matérias de competência legislativa da Câmara, uma vez que a Constituição Federal (artigos 30 e 31) não as exaure, pois usa a expressão interesse local como catalisador dos assuntos de competência municipal. Essa função legislativa é exercida pela Câmara dos Vereadores, que é o órgão legislativo do município, em colaboração com o prefeito, a quem cabe também o poder de iniciativa das leis, assim como o poder de sancioná-las e promulgá-las, nos termos propostos como modelo, pelo processo legislativo federal
. 7. A Lei Orgânica do Município de Sorocaba, ao estabelecer, em seu artigo 33, inciso XII, como matéria de interesse local, e, consequentemente, de competência legislativa municipal, a disciplina de denominação de próprios, vias e logradouros públicos e suas alterações, representa legítimo exercício da competência legislativa municipal. Não há dúvida de que se trata de assunto predominantemente de interesse local (CF, art. 30, I). 8. Por outro lado, a norma em exame não incidiu em qualquer desrespeito à Separação de Poderes, pois a matéria referente à “denominação de próprios, vias e logradouros públicos e suas alterações” não pode ser limitada tão somente à questão de “atos de gestão do Executivo”, pois, no exercício dessa competência, o Poder Legislativo local poderá realizar homenagens cívicas, bem como colaborar na concretização da memorização da história e da proteção do patrimônio cultural imaterial do Município. 9. Em nenhum momento, a Lei Orgânica Municipal afastou expressamente a iniciativa concorrente para propositura do projeto de lei sobre a matéria. Portanto, deve ser interpretada no sentido de não excluir a competência administrativa do Prefeito Municipal para a prática de atos de gestão referentes a matéria; mas, também, por
estabelecer ao Poder Legislativo, no exercício de competência legislativa, baseada no princípio da predominância do interesse, a possibilidade de edição de leis para definir denominação de próprios, vias e logradouros públicos e suas alterações
. 10. Recurso Extraordinário provido, para declarar a constitucionalidade do do art. 33, XII, da Lei Orgânica do Município de Sorocaba, concedendo-lhe interpretação conforme à Constituição Federal, no sentido da existência de uma
coabitação normativa entre os Poderes Executivo (decreto) e o Legislativo (lei formal), para o exercício da competência destinada a “denominação de próprios, vias e logradouros públicos e suas alterações”, cada qual no âmbito de suas atribuições
. 11. Fixada a seguinte tese de Repercussão Geral: "É comum aos poderes Executivo (decreto) e Legislativo (lei formal) a competência destinada a denominação de próprios, vias e logradouros públicos e suas alterações, cada qual no âmbito de suas atribuições". (RE 1151237, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-248 DIVULG 11-11-2019 PUBLIC 12-11-2019)

Por fim, necessário consignar a impossibilidade de acolhimento das alegações apresentadas pelo Autor, no tocante à existência de contendas quanto à posse da área em que se situam referidas estradas, ou mesmo quanto à sua efetiva localização no perímetro da Gleba Santo Expedito, bem como a ausência de parâmetros técnicos para a propositura de municipalização das estradas, já que os memoriais não teriam ART’s, etc., cujo conhecimento não podem se dar em sede de controle de constitucionalidade da norma e, para os quais, devem ser providenciadas as medidas judiciais adequadas às suas impugnações específicas.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça, JULGO IMPROCEDENTE a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

(EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA)

Eminentes Pares:

Peço vênia a i. Relatora para o fim de assentar entendimento de que a toda evidência a lei que criou (determinou abertura) da estrada municipal Maria Luiza dentro do trajeto e coordenadas inseridas na mesma, inquestionavelmente cria despesas, gastos e obrigações ao Executivo, também afronta Princípios inerentes à separação dos Poderes.

No tocante a impossibilidade de se editar leis pelo legislativo que venha a gerar despesas sem indicar a fonte dos recursos disponíveis, este Colendo Órgão Especial já se posicionou pela sua impossibilidade, por invasão de competência.

Confira-se, verbis: ADI N.U 1003854-12.2017.8.11.0000 TJMT, N.U 1004183-53.2019.8.11.0000, 1014065-05.2020.8.11.0000.

Quanto à ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes, oportuno trazer à colação voto disponibilizado pelo Des. Marcos Machado na ADIN 1021507-22.2020.8.11.0000, que peço vênia para transcrevê-lo:

“[...] A criação injustificada de obrigação, como a troca de lâmpadas convencionais por LED nos espaços públicos, representa irregular ingerência na rotina administrativa do Executivo (TJSC, ADI: 40224511520178240000 - Relator: Des. Salim Schead dos Santos – 2.5.2018l). Essa matéria, além de ser inerente à gestão municipal, também cria despesas sem indicar fonte dos recursos disponíveis para os encargos decorrentes da inclusão das lâmpadas (TJSP, ADI 20076622520168260000 - Relator: Des. Carlos Bueno – 6.6.2016). A apresentação de projeto de lei pelo Poder Legislativo, cuja iniciativa cabia ao chefe do Poder Executivo Municipal, padece de vício de iniciativa, que consubstancia inconstitucionalidade formal do ato normativo, por ofensa ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 190 da CEMT, parágrafo único in verbis:“São Poderes do Município, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo e o Executivo. Parágrafo único Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, é vedado a quem for investido na função de um deles exercer a de outro.” Do princípio da separação de poderes decorrem duas premissas importantes para o Estado Democrático de Direito, quais sejam: “1a) os poderes devem preservar suas atribuições, velando para que outros não as usurpem; 2a) os poderes fiscalizam uns aos outros nos cumprimentos das atividades” (ALVES, Joaquim.“A Separação de Poderes como Elemento do Estado Democrático de Direito”. Publicação na RTRF3R no 84, p. 11/87. Disponível em: www.trf3.jus.br). Neste e. Órgão Especial, em situação semelhante, decidiu-se: “São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre a criação, estrutura e atribuição de órgãos de Administração Pública Municipal. Não pode a lei de iniciativa parlamentar impor obrigações ao Poder Executivo[...], verificando-se indevida interferência da Casa de Leis no âmbito de atuação privativa do Prefeito Municipal e nítida ofensa ao princípio da separação de poderes.” (ADI N.U 101569851.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando De Almeida Perri – 27.11.2020).No tocante às alegações deduzidas pela Câmara Municipal de Rondonópolis, em defesa do ato normativo, adota-se per relationem o parecer da i. Subprocuradoria-Geral de Justiça Jurídica e Institucional ante a precisa análise das matérias, in verbis: “[...] cumpre afastar duas afirmações feitas pela Câmara Municipal de Rondonópolis/MT. A primeira delas no sentido de “que o chefe do executivo ingressou com a presente Ação após 03 (três) anos da sua promulgação e publicação, um lapso temporal inoportuno e precluso” (ID 76558999). Essa realidade não se encaixa nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, vez que o vício não se convalesce pelo decurso do tempo, podendo a ADI ser maneja a qualquer tempo, desde que vigente a norma atacada.A segunda afirmação que merece combate é aquela que aponta que “o município de Rondonópolis tem uma Lei vigente no 8.995 de 04 de agosto de 2016, que versa sobre a obrigatoriedade da implantação de LED nos Loteamentos e empreendimentos imobiliários” (ID 76558999). Trata -se de mais uma dedução extemporânea e periférica ao debate, que não tem aptidão para obstar o processamento da ação; vale dizer, o fato de eventualmente existirem leis em sentido semelhante ao da ora questionada não afasta o exercício do controle concentrado, mas, ao contrário, reforça a necessidade de prosseguimento da ação com o intuito de produzir um acórdão paradigma capaz de subsidiar futuras demandas.” (Parecer SIMP no 015444-001/2020 - Deosdete Cruz Junior, Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional - ID 81185477) Logo, a Lei no 9.382/2017 afigura-se formalmente inconstitucional, por usurpação de competência privativa do Chefe do Poder Executivo Municipal e violação ao princípio da separação dos poderes[...]”

Com essas considerações, com a devida vênia a e. Relatora,
voto pela PROCEDÊNCIA
a fim de declarar a inconstitucionalidade da lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2021